Tribunal: STF
Processo: HC 72500
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA: Direito Penal e Processual Penal.
          Crime  de trafico de  entorpecentes, com a qualificadora de
associação (artigos 12 e 18, III, da Lei n. 6.368/76).
          "Habeas Corpus".
          Alegações de:
          1.) - falta de justa causa para a ação penal;
          2.) - vício na fixação da pena;
          3.)  -  inaplicabilidade  da  qualificadora  da  associação
(inciso  III do art. 18),  se esta não  envolve menores de 21 anos de
idade.
          Alegações repelidas.
1.         Não  há falta  de  justa causa  para  a ação  penal,  se a
condenação  se baseia não  só em  elementos informativos do inquerito
policial,  mas, também, em  provas colhidas em juízo, com observancia
do princípio do contraditorio.
2.         Não se pode afirmar,  em tese, a invalidade de depoimentos
de  Policiais, pelo  simples fato de  o serem,  sem que outras razoes
justifiquem sua rejeição.
3.         Os elementos informativos  e de prova,  em que se baseia a
condenação,  devidamente fundamentada, não podem ser reexaminados, em
profundidade, no âmbito estreito do "habeas corpus";
4.         Não há vício  na fixação  da pena, quando  esta se faz com
observancia  dos fatos e  circunstancias da causa  e leva em conta os
limites  legais e  o disposto  no art.  59 e  seus incisos  do Código
Penal, como no caso.
5.        Não procede a alegação de que a qualificadora do inciso III
do  art. 18 da Lei n. 6.368, de 21.10.1976, só se justifica, quando a
associação  envolve também menores de 21 anos de idade; ao contrario,
basta que a associação se configure, mesmo entre maiores de idade.
6.        "H.C". indeferido.